Tribunal: TJDFT
Processo: 0751170-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. INDEPENDÊNCIA ENTRE POSSE E SUCESSÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 313, V, “A”, DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu pedido de suspensão de ação possessória de reintegração de posse, sob fundamento de inexistência de prejudicialidade externa entre a demanda possessória e inventário em trâmite no juízo sucessório.2. No processo originário, discute-se suposto esbulho possessório decorrente de troca de fechaduras e impedimento de acesso ao imóvel após falecimento do coproprietário.
3. O agravante sustentava que a análise do direito de habitação discutido no inventário constituiria questão prejudicial externa apta a ensejar a suspensão do processo possessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a controvérsia sobre o direito real de habitação arguido no inventário configura questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, capaz de paralisar a tramitação da ação possessória.5. Examinar se a solução da demanda possessória depende, de forma direta e necessária, de prévia definição acerca da existência ou extensão do direito real de habitação no âmbito sucessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 313, V, “a”, do CPC exige, para suspensão por prejudicialidade externa, que a resolução da causa dependa exclusiva e necessariamente do julgamento de questão tratada em outro processo.
7. A ação possessória possui objeto próprio, pautado em fatos como esbulho, turbação e perda da posse, nos termos dos arts. 560 e seguintes do CPC, sendo autônoma em relação à discussão sucessória.
8. O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, é de natureza personalíssima, vitalícia e intransferível, não dependendo de prévia partilha ou conclusão do inventário para sua incidência.
9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o direito real de habitação é protetivo, não absoluto e passível de mitigação apenas em hipóteses excepcionais, sem, contudo, constituir pressuposto para exame de pretensões possessórias.
10. O julgamento da ação possessória não está condicionado à definição do direito real de habitação, pois a posse alegada decorre de circunstâncias fáticas independentes da destinação final do imóvel no inventário.IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: art. 313, V, “a”; arts. 560 e seguintes; Código Civil: art. 1.831; Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2.151.939/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/09/2024, DJe 27/09/2024. REsp 2.212.991/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN 20/10/2025. REsp 2.180.641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/12/2025, DJEN 12/12/2025. Acórdão 2074564, 072716670.2023.8.07.0007, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 11/12/2025, DJe 21/01/2026.